Tribunal: TJBA
Processo: 8000912-08.2024.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000912-08.2024.8.05.0258

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO DA SILVA BANDEIRA

Advogado(s): WILSON ANTONIO DE QUEIROZ, PATRICIA HELANE BORGES SOARES DE QUEIROZ

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s):DAYSE RIOS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIA
L
E MORA
L
. PROCEDIMENTO COMUM. AFASTAMENTO INDEVIDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 9.099/95. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por ANTÔNIO DA SILVA BANDEIRA, contra sentença pro
latada
nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenizatória, movida em face da CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS – CAAP, que julgou parcialmente procedente o pedido para: declarar a inexigibilidade de cobranças indevidas sobre benefício previdenciário;
e
condenar a
R
é à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano mora
l
. Embora reconhecida a procedência dos pedidos, o
J
uízo de origem deixou de condenar a
Acionada
ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 55 da Lei nº 9.099/95. O
A
pelante sustenta a inaplicabilidade do referido diploma legal, por ter o feito tramitado integralmente perante a Justiça Comum, sob o rito do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é cabível a aplicação da Lei nº 9.099/95, para afastar a condenação em honorários advocatícios, em
lide
que tramitou sob o procedimento comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento adotado no feito foi o cível, com tramitação integral perante a Justiça Comum, conforme demonstrado na petição inicial e no primeiro despacho judicial, inexistindo qualquer remissão ao microssistema dos Juizados Especiais.

4. A adoção do rito comum afasta a aplicação da Lei nº 9.099/95, especialmente, no que tange à vedação de condenação em custas e honorários, prevista em seu art. 55.

5. A sentença, ao se fundamentar na norma do Juizado Especial, incorreu em erro material, devendo ser corrigida para observar a regra do art. 85 do CPC/2015, que impõe a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.

6. A fixação dos
sucumbenciais
em 10% sobre o valor da condenação atende aos critérios do § 2º do art. 85 do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza da causa e o trabalho desenvolvido nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, caput e § 2º; Lei nº 9.099/95, art. 55; CC, art. 398.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°. 8000912-08.2024.8.05.0258,
oriundo da Comarca de Teofilândia, na qual figura como Apelante
ANTÔNIO DA SILVA BANDEIRA
,

sendo Apelado o

CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso.

Salvador, .